Tribunal: STF
Processo: RE 1322849
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Allan Victor da Costa Gomes em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “o reconhecimento da nulidade das provas obtidas nos autos” com a consequente absolvição do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 ou, subsidiariamente, “a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal em aberto ou ainda semiaberto, operando-se, também, a conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos”. 
    É o relatório. Decido.
    Verifico, inicialmente, no que se refere à pretendida revisão do regime inicial de cumprimento da pena – pedido subsidiário -, que o recurso extraordinário encontra-se prejudicado, pois o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi reformado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial deduzido nestes autos.
    O trânsito em julgado desta decisão, que é favorável à pretensão veiculada no apelo extremo em exame, torna evidente a perda superveniente do interesse recursal da parte ora recorrente no ponto.
    Registro, de outro lado, no que tange ao pedido principal – declaração de nulidade das provas obtidas nos autos -, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 608.588-RG/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Tema 656/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa às atribuições da Guarda Civil Metropolitana, os limites e alcance da reserva legal contida no art. 144, § 8º, da CF, em acórdão assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ATRIBUIÇÕES DE GUARDA CIVIL METROPOLITANA. DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES E DO ALCANCE DA RESERVA LEGAL CONTIDA NO ART. 144, § 8ª, DA LEI MAIOR. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS E SEGUROS PARA NORTEAR A ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO E DE ALCANCE GERAL. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO PLENÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”
    Em face do exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário no que tange ao pedido subsidiário e, considerando que a matéria suscitada no pedido principal é abarcada pela tese do Tema 656/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator